Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0747938-41.2024.8.07.0000 DESPACHO O prazo para eventual recurso findou em 10/12/2024, enquanto regular a representação processual da Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, visto que o mandado se encerrou em 30/12/2024 (id. 67650695). Assim, arquive-se a presente petição, com cópia ao feito principal (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007), conforme parte final da decisão de id 66122556. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator